Tribunal: TJES
Processo: 5008902-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008902-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: FABRICIO BORLOT SOARES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. EXCLUSÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS DÍVIDAS. MEIOS DE PRESERVAR O MÍNIMO EXISTENCIAL DO CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A Lei nº 14.181/2021 – conhecida como Lei do Superendividamento – alterou a Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

2. Muito embora o referido diploma legal tenha inovado quanto à possibilidade de as pessoas naturais, consideradas superendividadas, requererem a repactuação de dívidas em juízo, por procedimento próprio (art. 104-B), a lei ressalva a dívida que pode ser renegociada por meio do aludido processo.

3. Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento,
bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real
, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

4. A referida Lei também admite meios de preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado, nos termos da legislação, dentre os quais estabelece “
medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida
” (art. 104-A, §4
o
, I).

5. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a limitação dos descontos sobre vencimentos líquidos ao percentual de 30% (trinta por cento) revela-se razoável. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5009794-58.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2024).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008902-52.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADOS : WANDERSON CORDEIRO CARVALHO E OUTRO.

RECORRIDO : FABRICIO BORLOT SOARES.

ADVOGADO : LEANDRO LIMA.

MAGISTRADA : MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívida com base na Lei do Superendividamento, ajuizada por FABRICIO BORLOT SOARES, deferiu o pedido liminar do autor, para que sejam limitados os descontos dos contratos ao patamar de 35% dos rendimentos do autor.

Em suas razões, o Agravante alega, em síntese, que (i) aos contratos de financiamentos imobiliários não são aplicadas as regras de renegociação de dívida, conforme previsão do art. 104-A, §1
o
, da Lei nº 14.181/2021; (ii) a Lei do Superendividamento (14.181/2021) não faz menção à limitação de descontos das dívidas cujos valores são descontados em conta corrente da parte devedora, mas apenas aqueles descontados em folha de pagamento; (iii) não se trata de empréstimo consignado em folha de pagamento; (iv) o Agravado não demonstrou preencher os requisitos necessários para ser caracterizado como superendividado.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é devida a limitação dos descontos das dívidas existentes entre as partes, oriundas de contratos bancários, em sede de tutela provisória, com base na Lei do Superendividamento.

Na origem, o autor/Agravado ajuizou a ação de repactuação de dívida com base na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), sendo-lhe deferido o pedido liminar de limitação dos descontos dos contratos objetos das dívidas ao patamar de 35% de seus rendimentos.

Da análise dos argumentos levantados no recurso, assiste parcial razão ao Agravante.

Explico.

No tocante à impossibilidade de inclusão do contrato de financiamento de imóvel nº 735136-4 na ação de repactuação de dívida, assiste razão ao Agravante.

Sobre o tema, a Lei nº 14.181/2021 – conhecida como Lei do Superendividamento – alterou a Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Muito embora o referido diploma legal tenha inovado quanto à possibilidade de as pessoas naturais, consideradas superendividadas, requererem a repactuação de dívidas em juízo, por procedimento próprio (art. 104-B), a lei ressalva a dívida que pode ser renegociada por meio do aludido processo.

Nesse sentido, dispõem o art. 54-A, §3
o
e o art. 104-A, §1
o
, do Código de Defesa do Consumidor, acrescentados pela Lei nº 14.181/2021:

Art. 54-A (...)

§ 3º. O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou
decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
.

Art. 104-A (...)

§ 1º. Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento,
bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real
, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

No caso dos autos, o banco Agravante demonstra, ao menos em sede de cognição sumária do feito, que um dos contratos reclamados pelo autor, na origem, diz respeito a contrato de financiamento habitacional firmado entre as partes, conforme se extrai do documento acostado ao ID 23068149 dos autos originários.

Logo, o contrato firmado entre as partes parece se enquadrar na exceção legal prevista no art. 104-A, §1
o
, do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela Lei nº 14.181/2021, o que afasta a existência de probabilidade do direito autoral, quanto ao ponto.

No mesmo sentido, cita-se precedente análogo deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSUMIDOR – AÇÃO AUTÔNOMA DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – SUPERENDIVIDAMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA JUNTO AO BANCO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – TUTELA DE URGÊNCIA CASSADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1) A Lei nº 14.181/2021 – mais conhecida como Lei do Superendividamento – promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor ao criar um instrumento de renegociações de dívidas em “bloco”, mediante procedimento análogo às recuperações judiciais pelo qual a pessoa física pode negociar com todos os seus credores numa única demanda e nela apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, de modo a preservar o mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela referida Lei nº 14.181/2021.

2)

Não é toda e qualquer dívida pode ser negociada a partir desse mecanismo, assim como é aplicável a norma só às pessoas naturais superendividadas, de boa-fé, que contraíram dívidas além de seu orçamento e não mais conseguem garantir o pagamento, inclusive as vincendas, sem comprometer o chamado “mínimo existencial”.

3)
A dívida da qual é credor não pode ser objeto do “processo de repactuação de dívidas” instaurado pelo agravado, seja por versar a cédula de crédito bancário sobre financiamento de veículo de alto custo (R$ 146.816,00), que pode ser considerado de luxo, seja por haver previsão no contrato de que o bem financiado constitui garantia de alienação fiduciária cedularmente constituída, o que afastaria a aplicação da Lei do Superendividamento, nos termos do § 3º do art. 54-A e do § 1º do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

4)
O escopo do legislador foi de que o consumidor tivesse à sua disposição um mecanismo mais ágil para que pudesse negociar dívidas de consumo (carnês, boletos etc.) de água, energia elétrica, telefone, gás e de empréstimos com bancos e instituições financeiras, principalmente com cheque especial e cartões de crédito que, via de regra, possuem altas taxas de juros; todavia, optou o legislador por excluir dívidas tributárias, com pensão alimentícia, crédito habitacional e rural, além das oriundas de produtos e serviços de luxo
que, como acima dito, considero se caracterizar ao ser emitida Cédula de Crédito Bancário em janeiro/2022, numa operação cujo valor total foi de R$ 188.731,04 (cento e oitenta e oito mil setecentos e trinta e um reais e quatro centavos), para financiamento de um veículo Corolla XEI 2.0 Flex 16V Aut., ano 2021/2022, de elevado valor (R$ 146.816,00), que é classificado como de alto padrão no mercado nacional de veículos.

(...)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5011132-04.2022.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2023)

Com isso, merece reforma a decisão agravada quanto ao ponto, para que seja indeferido o pedido liminar do autor em relação à dívida objeto do contrato de financiamento habitacional firmado com o banco Agravante.

Com relação à alegação do Agravante de que não seria devido limitar as cobranças das dívidas em até 35% da remuneração do devedor, porque a Lei do Superendividamento não faz menção à limitação de descontos das dívidas cujos valores são descontados em conta-corrente da parte devedora, melhor sorte não assiste ao Recorrente.

Em primeiro lugar, a hipótese dos autos distingue-se do caso analisado no Tema Repetitivo nº 1.085/STJ, em que se fixou a tese de que “
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
”.

No caso em julgamento, ao contrário do precedente vinculante, não se trata da regra geral de limitação de descontos sobre remuneração, mas do regramento específico estabelecido pela Lei do Superendividamento.

Nesse contexto, a referida Lei admite meios de preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado, nos termos da legislação, dentre os quais estabelece “
medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida
” (art. 104-A, §4
o
, I).

Com isso, em segundo lugar, conforme precedentes deste e. TJES, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a limitação dos descontos sobre vencimentos líquidos ao percentual de 30% (trinta por cento) revela-se razoável. Nesse sentido: (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5009794-58.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2024).

Assim, não merece reforma a decisão agravada quanto ao ponto.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para indeferir o pedido liminar do autor em relação à dívida objeto do contrato de financiamento habitacional firmado com o banco Agravante.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)